Tribunal: TJDFT
Processo: 0717009-26.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717009-26.2018.8.07.0003 RECORRENTE: SO OMEGA PECAS USADAS LTDA - ME RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. OFENSA À HONRA OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. PROTESTO REGULAR. CANCELAMENTO DO REGISTRO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Para que se configure o dano moral indenizável à pessoa jurídica é preciso que existam comprovadas ofensas à sua reputação, seu bom nome no meio comercial e social em que atua, ou seja, à sua honra objetiva. 2. Tratando-se de protesto devido, realizado na pendência do débito posteriormente renegociado, como na hipótese, cabe ao devedor solicitar diretamente ao respectivo tabelionato o cancelamento do registro, mediante a apresentação do comprovante do pagamento ou declaração de anuência do credor. Não cabe atribuir essa obrigação ao credor e considerar a demora no cancelamento abuso de direito por ato omissivo por ele praticado (art. 26 da Lei no 9.492/97). 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação ao artigo 86, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, defendendo que a distribuição dos ônus sucumbenciais foi realizada de forma desproporcional, diante do sucesso que obteve dos pedidos e a condenação mínima a que foi exposto. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à apontada ofensa ao artigo 86, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isto porque, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A respeito, confira-se: AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTENDO A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1.(...) 2.(...) 3. Pretensão de redimensionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na origem. A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o intuito de perquirir eventual sucumbência recíproca dos litigantes, envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.039.441/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 19/4/2017). No mesmo sentido, destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no AREsp 1554112 (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALOTTI, DJe 8/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005